Tribunal: TJBA
Processo: 8047175-62.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8047175-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO, DANILO COSTA LUIZ, HELIO JOSE LEAL LIMA, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES

REQUERIDO: OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FIAMA PICORETTE BELINASSI DE ANDRADE, ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES, LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM A APELAÇÃO PRINCIPAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado por Antonio Augusto Silva Ribeiro em caráter de urgência, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ativo à Apelação Cível nº 0006905-44.2007.8.05.0201 e a decretação de indisponibilidade de crédito judicial de titularidade de Outeiro da Glória Empreendimentos Imobiliários Ltda. nos autos nº 0004911-63.2016.8.05.0201, no valor de R$ 201.354,06. O pedido foi deferido monocraticamente, determinando-se a indisponibilidade requerida. A requerida interpôs agravo interno postulando a revogação da medida e a liberação do crédito constrito. Ambos os feitos foram encaminhados para julgamento conjunto pelo colegiado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, julgada a apelação principal com negativa de provimento e confirmação da extinção da execução por prescrição intercorrente, o pedido de efeito suspensivo e o agravo interno a ele vinculado perderam o objeto, impondo-se o reconhecimento do prejuízo e a revogação da medida cautelar anteriormente deferida.

III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação é medida cautelar de natureza provisória e instrumental, destinada exclusivamente a preservar a utilidade prática do julgamento do recurso principal enquanto este aguarda apreciação pelo colegiado. 4. Julgado o recurso de apelação principal nesta assentada, com negativa de provimento e confirmação da sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial nº 0006905-44.2007.8.05.0201 pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, cessa integralmente a razão de ser da tutela cautelar que lhe servia de suporte, operando-se a perda superveniente do objeto. 5. Na mesma medida, fica prejudicado o agravo interno interposto pela requerida, que impugnava a decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo, cujo conteúdo foi absorvido e superado pelo julgamento colegiado da causa principal. 6. A perda do objeto da cautelar impõe, como consequência jurídica necessária, a revogação da medida de indisponibilidade anteriormente deferida sobre o crédito judicial nos autos nº 0004911-63.2016.8.05.0201, devendo ser expedido ofício ao Juízo da 1ª Vara dos Juizados Especiais de Porto Seguro/BA para a imediata liberação do valor constrito em favor da requerida.

IV. Dispositivo e tese
7. Pedido de efeito suspensivo e agravo interno julgados prejudicados. Medida de indisponibilidade revogada.

Tese de julgamento:
"Julgado o recurso de apelação com negativa de provimento pelo órgão colegiado, perde o objeto o pedido de efeito suspensivo formulado incidentalmente para preservar a utilidade do julgamento, devendo ser revogada a medida cautelar de indisponibilidade eventualmente deferida no curso do processamento da tutela de urgência recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 8047175-62.2025.8.05.0000; Requerente: Antonio Augusto Silva Ribeiro; Requerido: Outeiro da Glória Empreendimentos Imobiliários Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o pedido de efeito suspensivo e o agravo interno a ele vinculado, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do julgamento da apelação principal nesta assentada, e, por consequência, em
REVOGAR
a medida de indisponibilidade anteriormente deferida, determinando a imediata liberação do crédito constrito em favor da requerida, com expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara dos Juizados Especiais de Porto Seguro/BA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 08 de junho de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz convocado - substituto do 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR